Tribunal: TJSP
Processo: 1009604-45.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição e de indenização por dano moral.
Contratação de empréstimo consignado válida. Fraude inexistente.
Sentença de improcedência dos pedidos com condenação à pena de litigância de má-fé. Mantença. Redução para 2% do valor atribuído à causa devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição e de indenização por dano moral.
Contratação de empréstimo consignado válida. Fraude inexistente.
Sentença de improcedência dos pedidos com condenação à pena de litigância de má-fé. Mantença. Redução para 2% do valor atribuído à causa devidamente corrigido.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, sentença mantida.